Tribunal: TJBA
Processo: 8007985-85.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007985-85.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WILSON FEITOSA DE BRITO Advogado(s): IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução cível regida pelo CPC/1973. O embargante alega omissão quanto ao exame de certidão cartorária, abandono da causa por falta de recolhimento de custas de edital e aplicação de precedentes do STJ (IAC 001). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não acolher a tese de consumação da prescrição intercorrente, especificamente quanto à valoração de documentos processuais e à aplicação de teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à revisão do mérito ou à reanálise do conjunto fático-probatório (CPC, art. 1.022). Inexiste omissão quando o acórdão examina a cronologia processual completa e conclui que a paralisação do feito decorreu de disfuncionalidade do mecanismo judiciário, e não de inércia imputável exclusivamente ao credor. Sob a égide do CPC/1973, a fluência da prescrição intercorrente pressupunha a prévia suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente, requisitos não observados no caso concreto. A discordância da parte quanto à interpretação dada aos fatos ou a não menção expressa a todos os precedentes colacionados não configuram vício sanável pela via integrativa, revelando apenas intuito de rediscussão da causa. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007985-85.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante WILSON FEITOSA DE BRITO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema.